Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715707-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por LEANDRO LUIS ROCHA LIMA (requerente) referente ao processo n.o 2009.05.1.010215-6, em que restou condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal. Alega (Id Num. 16728739), de próprio punho, que não tem provas para instruir o pedido revisional, mas apenas a sinceridade de suas palavras. Assevera que os responsáveis pelo crime estão presos. A Defensoria Pública, instada a apresentar defesa técnica (Id Num. 16781647), afirma que a materialidade e a autoria restaram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas capazes de fundamentar o pleito absolutório. Destaca, também, que não há nada a reparar na dosimetria da pena (Id Num. 18116678). É o relatório. Considerando-se o ajuizamento da Revisão Criminal, ao Ministério Público para manifestação. INTIMEM-SE Após, nova conclusão. Brasília-DF, 30 de julho de 2020 17:52:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator